Tribunal: STF
Processo: AI 78722
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-15
Data de publicação: 1980-02-15

Ementa:
- Locação do D. 24.150. Processo de compra e venda. Preferência do locatário à compra. Perdas e danos. Condição resolutiva. - A eventual oportunidade à aquisição de imóvel não dá direito à indenização, mormente se dependente, ainda, do concurso de preferência, além de constar condição resolutiva expressa, que se verificou. - Agravo regimental denegado.